Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-66.2010.8.11.0024
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JONIL DE ARRUDA ROSA
APELADO(S):
MUCIO JERONIMO ALBERNAZ
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
ESPOLIO DE MANOEL MARIA ALBERNAZ FILHO
ORGANIZADORA RIVER LTDA.

Número do Protocolo: 145859/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C DANOS MORAIS – REVELIA DOS RECORRIDOS – IRRELEVÂNCIA – LITICONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO COM A FAZENDA PÚBLICA – EFEITOS QUE NÃO SE APLICAM AO ENTE PÚBLICO – ARTIGO 345, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EVICÇÃO – ALEGAÇÃO MACULADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A revelia, de acordo com o artigo 345, II, do Código de Processo Civil, não se estende à Fazenda Pública, em face de seu interesse sempre estar acobertado pela indisponibilidade, logo, em razão de a referida ser litisconsorte passiva unitária, os efeitos não podem ser aplicados aos demais litigantes do respectivo polo.
De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a preclusão consumativa se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública.

APELANTE(S):
JONIL DE ARRUDA ROSA
APELADO(S):
MUCIO JERONIMO ALBERNAZ
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
ESPOLIO DE MANOEL MARIA ALBERNAZ FILHO
ORGANIZADORA RIVER LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jonil de Arruda Rosa, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Enriquecimento Sem Causa c/c Danos Morais ajuizada contra Mucio Jeronimo Albernaz, Espólio de Manoel Maria Albernaz Filho, Organizadora River e Município de Chapada dos Guimarães, negou provimento aos pedidos formulados na exordial, estes que tinham o intuito de fazer com que os Recorridos fossem condenados no pagamento de reparação por danos morais e materiais.
Condenou, ainda, o referido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
O Recorrente, então, sustenta que deve ser reconhecida a revelia de todos os Recorridos, pois não apresentaram a respectiva contestação em tempo hábil, o que ensejaria a reforma do ato sentencial e provimento dos pedidos.
Aduz, também, que haveria de ser constatada que os causadores do suposto dano moral devem responder pela evicção, em face do que é disposto no artigo 447 do Código Civil.
Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam integralmente concedidos, e a posse seja mantida.
Ao compulsar os autos, verifica-se que Mucio Jerônimo Albernaz e o Município de Chapada dos Guimarães apresentam contrarrazões (fls. 178/202 e 214/216-v, respectivamente), e os demais deixam o prazo transcorrer in albis, conforme se observa na certidão de fl. 217
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 221/222, emite seu parecer, no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jonil de Arruda Rosa, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Enriquecimento Sem Causa c/c Danos Morais ajuizada contra Mucio Jeronimo Albernaz, Espólio de Manoel Maria Albernaz Filho, Organizadora River e Município de Chapada dos Guimarães, negou provimento aos pedidos formulados na exordial, estes que tinham o intuito de fazer com que os Recorridos fossem condenados no pagamento de reparação por danos morais e materiais.
No caso dos autos, como pode ser evidenciado, existe apenas duas questões que devem ser analisadas, a primeira é acerca da revelia dos Recorridos, e a segunda é com relação à evicção.
Pois bem. Em face de o recurso não comportar argumentações relativas aos fatos, torna-se desnecessário realizar elucidações dos pedidos, pois os referidos são exclusivamente de questões processuais.
No que concerne a primeira fundamentação, é certo que não há qualquer azo ao Apelante, pois, independentemente da apresentação da contestação em tempo hábil, o polo passivo é formado por 4 (quatro) litisconsortes, dentre eles, o Município de Chapada dos Guimarães.
Diante deste ponto, é certo que os efeitos da reveliam não se aplicam à Fazenda Pública, em face do que é disposto no artigo 345, II, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
(...)
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
(...)”

A elucidar o dispositivo, é certo que o interesse da Fazenda Pública é considerado direito indisponível, em razão de este sobressair ao direito individual, além do que é registrado pelo principio da indisponibilidade do interesse público.
Nesta toada, não é possível aplicar os efeitos da revelia ao referido, e, apenas para que não sopesem questionamentos, confira-se o entendimento deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO ANEXADOS AOS AUTOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO DEVEDOR – NÃO APLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – DIREITOS INDISPONÍVEIS - APELO DESPROVIDO.
(...) A indisponibilidade do direito é a justificativa para impedir o juiz que repute como verdadeiros os fatos diante da revelia da Fazenda Pública, aplicando-se ao caso concreto o princípio da prevalência do interesse coletivo perante o direito individual e a indisponibilidade do interesse público. (N.U 1001471-52.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/8/2020, Publicado no DJE 14/8/2020).

Ainda que possa ser alegado que os efeitos se aplicaram aos demais litisconsortes, é certo que estes argumentos seriam desarrazoados, pois, como é cediço também, os efeitos no presente caso são compartilhados entre os referidos.
Destarte, esta inteligência se aplica em face de os litisconsortes serem unitários, porquanto, independentemente da conclusão da Sentença, a condenação se dá de forma igualitária a todos, porquanto, ainda que os referidos sejam considerados revéis, e os efeitos se apliquem, a condenação não pode ser dissonante para os demais.
Ao se tratar da evicção, tem-se que esta alegação se encontra maculada pela preclusão, pois, embora não tenha sido reconhecida pelo Magistrado Singular no ato sentencial, reconhece-se neste momento.
Destarte, abstrai-se que este ponto não foi alegado na exordial, só foi apontado, inicialmente, na impugnação à contestação, sendo que, desde o primeiro momento poderia ser alegada.
É sabido, que a preclusão é instituto que pode ser suscitado de ofício, por ser matéria de ordem pública a fulminar discussão que se atenha a pontos já vertidos e não impugnados, ou situação afins, estas que são reguladas pela legislação, doutrina e jurisprudência pátria.
Ato contínuo, hodiernamente a preclusão se divide em três espécies: a temporal; lógica; e, consumativa. A matéria, em essência, é regulada pelo artigo 507 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Esse conceito mais se assemelha à preclusão consumativa, contudo, à luz das fontes mencionadas alhures, é apenas um esboço do que tange a matéria em si. No caso da preclusão temporal, esta é regulada pelo artigo 223, caput, do CPC, e, em síntese, regula que os atos processuais não podem ser praticados fora do prazo legal, e.g., o Recurso de Apelação interposto fora do prazo recursal (15 dias – artigo 1.003, § 5o, do CPC) não deve ser conhecido em face do instituto retratado.
A preclusão lógica, cuja construção parte das fontes que não a lei, atinge os atos praticados em contradição, e se funda na falta de coerência processual, e.g., nos casos em que o Requerido anuiu com o pedido do Requerente, esse não pode apresentar contestação à inicial, ainda que dentro do prazo legal. Observe-se outro exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. ANTERIOR CONFORMAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM PAGAR INDENIZAÇÃO ARRIMADA NO § 2o DO ART. 42 DA LEI N. 8.987/1995. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.
(...) 2. O DETRO, no arrazoado do seu recurso especial (e-STJ 1.102-1.116), furtou-se a alegar má interpretação do § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, limitando-se veicular violação do art. 535 do CPC/1973, com o argumento de que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não emitira juízo de valor no concernente ao dispositivo em foco. Diante disso, sem que tenha havido recurso quanto à parte do acórdão que reconhecera o direito à indenização pelos investimentos realizados, é mister reconhecer que o DETRO se conformou quanto a esse particular, razão pela qual a preclusão lógica se aperfeiçoou, não sendo possível ao DETRO que, em sede de agravo regimental posteriormente, manifeste insurgência contra o direito à indenização arrimada no § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 272.107/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 9/8/2019). (Destaquei)

Por fim, há a figura da preclusão consumativa, que, inclusive, é a mácula do presente recurso. De acordo com o entendimento pátrio, o instituto se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, inclusive, este comando abarca até as matérias de ordem pública.
Com estas considerações, é certo que a evicção não pode ser analisada neste momento, em face do vício apresentado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial proferido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR